Tribunal: STF
Processo: ARE 1498080
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundos embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Majoração dos honorários em grau recursal. Prévia condenação em sucumbência. Possibilidade. Multa. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Recurso parcialmente acolhido. 



    I. Caso em exame 



    1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. O embargado foi condenado em honorários de sucumbência na origem no importe de 10% sobre o valor da condenação. Assim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é devida a majoração na apreciação do recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática. Neste ponto, a decisão embargada, ao não efetivar a majoração, foi, de fato, omissa.



    5. No tocante à multa, razão não assiste à parte, isto porque, a eventual sanção a ser aplicada não guardaria relação de proporcionalidade com a gravidade do ato a ser sancionado, diante do elevado valor da causa. Portanto, neste ponto, não há qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorar em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.